Tribunal: TJBA
Processo: 8010185-77.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8010185-77.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO

REU: DARLAN DE LIMA AZI e outros (6)

Advogado(s)
:
THIAGO PINTO COELHO LEONE, ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, YURI HENRIQUE SILVA, GABRIEL CARVALHO E PASSOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A DO DECRETO-LEI 3.365/1941 PELO STF NA ADI 2.332/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 -

Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, buscando a desconstituição parcial de sentença proferida em Ação de Desapropriação, especificamente quanto ao capítulo que fixou os juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, em desacordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332/DF. No curso do processo, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do Estado da Bahia, parte que não figurou na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade ativa para propor a ação rescisória; (ii) verificar a tempestividade da ação rescisória à luz do prazo decadencial previsto no art. 535, § 8º, do CPC; (iii) determinar se a sentença rescindenda viola a norma jurídica declarada constitucional pelo STF na ADI 2.332/DF, justificando sua desconstituição parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O Estado da Bahia não possui legitimidade ativa, por não ter figurado na ação de desapropriação originária, tampouco tendo atuado como terceiro interessado ou litisconsorte necessário, conforme decidido anteriormente em agravo de instrumento e confirmado pelo STJ no REsp 1.896.035/BA.

3 -
A jurisprudência do STF posiciona-se
no sentido de que a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos vinculantes desde a publicação da ata de julgamento. Assim,
a partir da publicação da ata de julgamento da ADI n. 2.332/DF (17/05/2018) nasceu o direito da parte para pleitear o direito à rescisão da sentença proferida nos autos da Ação de Desapropriação.

4 - O prazo decadência para ajuizamento da Rescisória inicia-se do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF na ADI 2.332/DF, ocorrido em 28/06/2023, conforme previsão expressa do art. 535, § 8º, do CPC e reiterada no julgamento da AR 2876 QO pelo STF.

5 - A decisão rescindenda, ao fixar juros compensatórios em 12% ao ano, contrariou o entendimento fixado pelo STF na ADI 2.332/DF, que reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941 e estabeleceu o percentual de 6% ao ano, com efeitos ex tunc e vinculantes.

6 - A inaplicabilidade da Súmula 343 do STF decorre da natureza constitucional da matéria e da ausência de jurisprudência consolidada sobre a constitucionalidade do art. 15-A antes do julgamento da ADI 2.332/DF.

7 - A modulação dos efeitos da rescisória é necessária, nos termos do julgamento da AR 2876 QO, para restringir a eficácia da desconstituição aos cinco anos anteriores à propositura da Ação Rescisória, resguardando a segurança jurídica e observando os limites da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1 -

O Estado da Bahia não possui legitimidade ativa para propor a Ação Rescisória, posto que não integrou a relação jurídica na ação originária, nem figurou como litisconsorte necessário.

2 - A contagem do prazo decadencial para a ação rescisória baseada em precedente do STF em controle concentrado de constitucionalidade inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

3 - A fixação de juros compensatórios em 12% ao ano viola o art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF, que fixou o percentual de 6% ao ano.

4 - A eficácia da rescisão deve observar a modulação temporal, com efeitos restritos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação rescisória, quando não houver expressa manifestação do STF quanto à repercussão sobre a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 966, V e § 3º; 525, §§ 12 e 15; 535, §§ 5º e 8º; CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei 3.365/1941, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 17.05.2018; STF, AR 2876 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.08.2021; STF, Rcl 65381, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 09.04.2024; STJ, REsp 1.896.035/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 01.12.2023; TJSC, AR 5048338-08.2022.8.24.0000, Rel. Cid Goulart, j. 28.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº
8010185-77.2022.8.05.0000
, em que figura como Autores
CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A. e o ESTADO DA BAHIA
e, como Ré,
DARLAN DE LIMA AZI e OUTROS.

Acordam os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA